Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TRAVA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS COBRADAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES EM CIRCULAÇÃO. OFENSA AO BOM NOME DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A trava bancária é cessão fiduciária, por meio da qual o estabelecimento comercial entrega os seus recebíveis com cartão de crédito em garantia ao banco para receber recursos. Não comprovada a contratação da trava bancária, é indevida a retenção de valores a esse título pelo banco.

2. Encerrada a conta bancária de pessoa jurídica, de forma unilateral e repentina, sem lhe dar oportunidade de honrar os cheques já emitidos em benefício de fornecedores, deve o banco ressarcir as taxas cobradas pela indevida devolução dos títulos.

3. A lesão à honra objetiva da pessoa jurídica configura dano moral sempre que sua imagem e bom nome sofrem abalo no mercado em que atua.

4. Evidenciado, no caso concreto, que a conduta do banco, ao cancelar a conta corrente do cliente, de forma unilateral, ensejou a devolução de cheques em circulação, maculando sua imagem no mercado, está configurado dano moral passível de compensação pecuniária.

5.No arbitramento da indenização por danos morais devem ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições econômicas do ofensor e do ofendido, assim como o bem jurídico lesado.

6. A indenização por dano moral fixada na sentença deve ser mantida se não demonstrada exorbitância e desproporcionalidade em relação ao prejuízo imaterial.

7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.